Tribunal: TJMT
Processo: 1026497-17.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026497-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), BEYBIANE DOS SANTOS SARAIVA - CPF: 020.588.131-97 (AGRAVADO), CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR - CPF: 862.544.085-11 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS IRON CAPITAL - MEUCASHCARD - CNPJ: 34.508.357/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1026497-17.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: BEYBIANE DOS SANTOS SARAIVA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO A 30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO DA AUTORA – IMPOSSIBILIDADE – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO INEXITOSA – PLANO DE PAGAMENTO NÃO APROVADO PELOS CREDORES – RECURSO PROVIDO.

1. Se a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas resultou inexitosa, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para a suspensão dos processos judiciais contra ele movidos pelos credores.

2. Na hipótese em que o plano de pagamento não foi aprovado pelos credores, será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, o qual deverá ser analisado pelo Juízo de primeiro grau juntamente com as manifestações dos credores.

3. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A

na
Ação de Repactuação de Dívidas
ajuizada por
BEYBIANE DOS SANTOS SARAIVA
em face do recorrente e do
BANCO DO BRASIL SA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS IRON CAPITAL – MEUCASHCARD, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
. contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que: a) os requeridos se abstenham de realizar a cobrança das prestações contratuais objeto da presente demanda; b) a entidade pagadora/empregadora providencie o depósito mensal, em Juízo, do valor equivalente a 30% da renda líquida da autora, a ser revertido a quem de direito ao final do processo; c) os demandados se abstenham de realizar a inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes com relação as obrigações relativas ao presente processo, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Sustenta o agravante que inexiste ilegalidade nos descontos, bem como que a parte autora agiu manifestou livremente sua vontade ao realizar diversas transações bancárias, não podendo alegar sua própria torpeza ou a evolução da dívida de forma excessiva.

Alega que a Lei nº 14.181/21 não tem aplicação irrestrita, sem o exaurimento da instrução probatória necessária. E ainda que deve prevalecer o princípio do “pacta sunt servanda”.

Assevera que não há falar-se e onerosidade excessiva, uma vez que os encargos cobrados não fogem às margens da legalidade e da razoabilidade.

No mais, insurge-se quanto à aplicação da multa, ao argumento de que causa enriquecimento ilícito, requerendo a sua exclusão ou, de forma subsidiária, sua redução.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida para suspender a decisão recorrida até o julgamento do presente recurso (ID 241636673).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 247390695).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se na origem de Ação de Repactuação de Dívidas com base na Lei n. 14.181/2021 movida pela ora agravada, sob o argumento de que não possui recursos financeiros suficientes para pagar os seus credores e sustentar suas despesas pessoais e familiares.

Narra a demandante que da renda bruta de R$ 5.919,21 (cinco mil novecentos e dezenove reais e vinte e um centavos), percebe líquido apenas R$ 931,83 (novecentos e trinta e um reais e oitenta e três centavos), havendo o comprometimento de mais 80% da sua remuneração líquida em razão dos empréstimos consignados, bem como que o total da dívida para quitação é de R$ 208.327,31 (duzentos e oito mil trezentos e vinte e sete reais e trinta e um centavos).

Sob a alegação de que precisa do mínimo existencial para sua subsistência, ajuizou a presente ação, requerendo liminarmente: a suspensão imediata dos empréstimos e, sucessivamente, seja autorizado o depósito do montante mensal de R$ 1.372,88 (mil trezentos e setenta e dois reais e oitenta e oito centavos), equivalente a 30% da sua renda líquida; a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos e proibição de inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito
.

Pois bem.

Com efeito, é cediço que a Lei n. 14.181/21 (Lei do Superendividamento) não autoriza desde logo a limitação linear dos descontos de parcelas de empréstimos espontaneamente convencionados pelo tomador do crédito, haja vista que a autora é servidora pública estadual, conforme se observa da petição inicial (ID 132824053 dos autos de origem), sendo que a verificação da extrapolação de qualquer margem de descontos demandaria um prévio cotejo entre as circunstâncias do caso concreto e legislação específica de regência vigente ao tempo de cada pactuação.

Em casos tais, a cronologia das pactuações é de substancial relevância, não se podendo tratar aquelas instituições credoras que firmaram contratos com a agravada anteriormente, respeitando a margem de garantia do mínimo existencial, com aquelas menos cautelosas, que firmaram pactos mais recentes, quando eventual margem já se encontrava extrapolada, ou próxima disso.

Além disso, sobre a Ação de Repactuação de Dívida, trazida pela Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), dispõe o Código de Defesa do Consumidor:

“
Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§ 1º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

§ 2º As dívidas referidas no § 1º deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada.

§ 3º O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor.

[...]

Art. 104-A.
A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória
, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código,
na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

§ 3º No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada

[...]

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

§ 1º Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3º O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4º O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias
, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas
.”

Na hipótese dos autos, verifica-se através da consulta do processo de origem pelo sistema PJe no endereço eletrônico
https://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso
que, realizada a audiência de conciliação, esta restou inexitosa (ID

166257397 do processo originário). Significa dizer que o seu plano de pagamento não foi aprovado pelos credores e será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC.

Assim, não resta demonstrada, por ora, a probabilidade do direito da parte autora.

Isto porque, o seu plano de pagamento ainda será analisado pelo Juízo de primeiro grau juntamente com as manifestações dos credores, afigurando-se prematura a limitação dos descontos de empréstimos consignados em 30%, assim como a suspensão do pagamento das dívidas e processos judiciais movidos contra o devedor, mormente ao se levar em consideração o valor total da dívida de R$ 208.327,31 (duzentos e oito mil trezentos e vinte e sete reais e trinta e um centavos) e a quantidade de credores.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA LIMITAR OS DESCONTOS A 30% – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Na hipótese, verifica-se dos autos de origem que, realizada audiência de conciliação, não houve acordo, bem como não foi apresentada PROPOSTA DE PLANO DE PAGAMENTO pelo devedor. Significa dizer que o seu plano de pagamento não foi aprovado pelos credores e será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do art. 104-B, do CDC. Assim, não resta demonstrada, por ora, a probabilidade do direito da parte agravada. Isso porque o plano de pagamento ainda será analisado pelo Juízo a quo juntamente com as manifestações dos credores, afigurando-se prematura a suspensão dos descontos dos empréstimos consignados firmados pelo autor, assim como eventual limitação destes ao percentual de 30% ou retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Ora, o simples fato de ter ajuizado a ação com base na lei do superendividamento não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida. Logo, não evidenciada, por ora, a probabilidade do direito do autor/agravado à suspensão dos empréstimos consignados realizados com os requeridos, ou a limitação destes ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos, vez que sem qualquer amparo legal, há de ser reformada a decisão a quo quanto ao deferimento da tutela de urgência
.” (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1006393-38.2023.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, j. em 14/06/2023, publ. no DJE 16/06/2023)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS COM BASE NA LEI DE SUPERENDIVIDAMENTO – TUTELA PARCIALMENTE CONCEDIDA – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL 35% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA – CONSTATAÇÃO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO INEXITOSA – PLANO DE PAGAMENTO NÃO APROVADO PELOS CREDORES – RECURSO PROVIDO. Se a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas resultou inexitosa, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para a suspensão temporária dos descontos dos empréstimos consignados efetivados em seu holerite, bem como a limitação destes ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos. Isto porque, nesta hipótese, em que seu plano de pagamento não foi aprovado pelos credores, será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida
.-” (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1009117-49.2022.8.11.0000, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, j. em 10/08/2022, publ. no DJE 06/09/2022)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para revogar a decisão agravada
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024